Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805978-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JURUTI

AGRAVADO: ELIVAN DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ATO DE DESAPROPRIAÇÃO. BEM PARTICULAR. SUPERFATURAMENTO NO VALOR DO BEM DESAPROPRIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE.

1.

Presença do fumus boni iures que se inclina a favor do Agravado, pois, ver-se claramente que há fortes indícios de existência de superfaturamento do bem, objeto da desapropriação, conforme avaliação feita pela oficial de justiça, que avaliou o imóvel objeto da desapropriação em R$4.586.287,13 (quatro milhões quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), muito aquém do valor estimado no ato administrativo de desapropriação, que avaliou o bem eu R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Assim, indubitável é a probabilidade do direito a favor dos Agravados, Autores da Ação Popular.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em sede de Ação Popular, contra a decisão que determinou a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 3.976/2018 que estabeleceu as condições para desapropriação do imóvel registrado sob a matrícula 0113, nº R-1 do Livro 2-A, folha 113 do cartório de registro de imóveis da Comarca de Juruti.

O Agravante alega a legalidade do Decreto de desapropriação uma vez que teria sido aprovado pelo Legislativo Municipal havendo reconhecimento da utilidade pública e que o pagamento ajustado ‘amigavelmente’ de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) teria sido em valor inferior ao da avaliação.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo do presente Agravo, uma vez que não foi demonstrado pelos agravados os pressupostos de ilegalidade e abusividade do ato atacado na Ação Popular.

Alega ainda a impossibilidade de permanência da decisão recorrida pois já teriam sido pagos R$ 2.600.000,00 desde a publicação do Decreto.

Pede a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, sua revogação.

Monocraticamente, em sede de decisão liminar, neguei o efeito suspensivo ao Agravo, no sentido de manter os efeitos da decisão recorrida (ID 2185365 - Pág. 1-2).

Contrarrazões, pela manutenção da decisão liminar agravada (ID 2568645 - Pág. 4).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Ação Popular, com pedido de liminar, que objetiva a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 3.976/2018, ajuizada por Elivan da Silva Rocha e Fladimir de Azevedo Andrade, vereadores da cidade de Juruti/PA, em face da Prefeitura Municipal de Juruti/PA.

Em análise ao processo principal, tem-se da Exordial, que a Ação Popular, em sede do presente Agravo de Instrumento, objetiva invalidar o Ato Administrativo referente ao Decreto Municipal 3.976/2018, que trata da desapropriação de bem particular a ser pago pela Ente desapropriador, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), sob a alegação de irregularidades no procedimento de desapropriação de imóvel para fins de utilidade pública.

De acordo com os Autores da Ação, as irregularidades consistem em superfaturamento na avaliação do imóvel, violação de princípios que regem a administração pública e violação da Lei Orgânica do Município. O imóvel objeto da desapropriação possui área de total de 70.000 m2 (setenta mil metros quadrados), situado à margem da Rodovia PA 257, KM 01, de propriedade do Sr. Fabiano Brioshi.

O Município, inconformado com a decisão do juízo a quo que deferiu a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 3.976/2018 que estabeleceu as condições para desapropriação do imóvel acima escrito, interpôs o recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar.

Monocraticamente, de forma liminar, mantive os efeitos da decisão agravada.

Em sede de análise meritória do presente Agravo, vejo que não há elementos novos capazes de infirmar a decisão liminar de manutenção da decisão agravada, por isso, dispenso maiores digressões sobre o mérito do presente Agravo, para restringir as razões de decidir do presente Agravo de Instrumento à presença do fumus
boni iures
que se inclina a favor do Agravado, pois, ver-se claramente que há fortes indícios de existência de superfaturamento do bem, objeto da desapropriação, conforme avaliação feita pela oficial de justiça, que avaliou o imóvel objeto da desapropriação em R$4.586.287,13 (quatro milhões quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), muito aquém do valor estimado no ato administrativo de desapropriação, que avaliou o bem eu R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Assim, indubitável é a probabilidade do direito a favor dos Agravados, Autores da Ação Popular.

Ademais, não merece prosperar a alegação do Agravante no sentido de não caber liminar contra a fazenda pública quando esgote no todo ou em parte o objeto da ação, pois tal preceito não é absoluto no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende pela excepcionalidade do determinado preceito, quando os bens jurídicos forem maiores. Sendo, assim, possível a antecipação de tutela de urgência, inclusive sem a prévia oitiva do ente público, por se tratar de bens jurídicos de maior relevância. Sem contar que os efeitos da decisão é completamente reversível, na forma do Art. 300, § 3º, do CPC.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA.SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltaueira, em razão do risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais da obra. (...) 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma. 4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula
282/STF. (...) (AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

Pelo exposto, NEGO provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de manter hígida a decisão liminar Agravada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022